Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. REVISÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA.

I – O ordenamento jurídico admite a fixação de honorários advocatícios contratuais estabelecidos sobre o êxito da demanda, no entanto, a previsão deve observar a boa-fé objetiva, a proporcionalidade, a razoabilidade e a moderação. Cabível a revisão judicial, quando identificada abusividade no percentual fixado no contrato de prestação de serviços advocatícios.

II - Apelação conhecida e desprovida.